Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 8o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. ACÓRDÃO CASSADO PELO C. STJ. REEXAME PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de reexame de acórdão, em cumprimento à decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Gurgel de Faria que, com base no art. 255, § 4o, III, do Regimento Interno do c. STJ, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.899.094/DF para, reconhecendo, in verbis, “a impossibilidade de se aplicar no presente caso o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC/2015, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que promova novo exame acerca dos honorários de sucumbência, observado o disposto no art. 85, § 3o, do CPC”.

2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. Ademais, quando não se afira condenação, nem seja possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, tem-se que o valor da causa é o paradigma residual para o arbitramento dos honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 85, § 4o, III, do CPC.

3. No caso sub examine, embora o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito ante a celebração de acordo extrajudicial, verificou-se que o referido acordo não contemplou os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal. Diante dessa circunstância, como a apelada deu causa ao ajuizamento da ação, incumbe a ela o pagamento da verba honorária.

4. Em relação ao valor a ser arbitrado, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito e que a Procuradoria do Distrito Federal não participou diretamente das tratativas do acordo que pôs fim à lide, a fixação dos honorários nos percentuais mínimos previstos nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, baseando-se no valor atualizado da causa, revela-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelos patronos do ente distrital no processo enquanto perdurou o litígio entre as partes.

5. Com essa argumentação, conheço do recurso e dou-lhe provimento para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com a previsão do 85, § 5o, do CPC, ou seja: a) 10% (dez por cento) sobre o valor até 200 (duzentos) salários mínimos; b) 8% (oito por cento) sobre o montante restante excedente, acima de 200 (duzentos) salários mínimos até o limite de 2.000 (dois mil) salários mínimos; e c) 5% (cinco por cento) sobre o resíduo.

6. Recurso conhecido e provido.